Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PAGAMENTO ANTERIOR À POSSE LEGAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais, em razão de do pagamento indevido de despesas condominiais, taxas extras e contas de água antes da entrega das chaves do imóvel.

2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte ré defendeu que nao ha abusividade no pagamento das despesas condominiais pelo promitente comprador, mesmo que tal encargo ocorra antes do recebimento das chaves. No caso concreto, as despesas condominiais anteriores a entrega das chaves sao de responsabilidade do comprador segundo a clausula setima do contrato. Ademais, as depesas condominiais tratam-se de obrigacao propter rem, sendo o promitente comprador responsável em razao do seu direito real a aquisicao e da posse indireta. Isso posto, requereu a procedência do recurso para afastar a condenação.

4. É pacífico o entendimento de que que a cláusula do contrato de compra e venda de imóvel que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio antes mesmo da entrega das chaves ou antes de sua efetiva posse é nula de pleno direito. Afigura-se abusiva, isto por colocar o consumidor em exagerada desvantagem, a teor do disposto no art. 51, IV, do CDC. Precedentes: (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); (Acórdão n.1137219, 07061469020188070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1063815, 07190981720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. De acordo com a tese firmada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas do e. TJDFT (Tema n° 06), expedida a carta de habite-se a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária. PRECEDENTES (TJ-DF 07025947320168070014 DF 0702594-73.2016.8.07.0014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, 1° Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/12/2018).

6. Portanto, é devido o ressarcimento dos valores relativos às taxas de condomínio, taxas extras e contas de água vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária e pagas pelo adquirente/consumidor, tendo em vista que somente depois de cumprida, pela construtora, a obrigação de entrega das chaves, ou seja, com a imissão na posse direta, surge, para o comprador, a obrigação de arcar com o pagamento.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.